Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-68.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000596-68.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE JURUNA FERREIRA BATISTA

Advogado(s)
:
MELISSIA RIBEIRO CARVALHO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E EMPENHO REGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Cobrança ajuizada por Jorge Juruna Ferreira Batista - ME contra o Município contratante, visando ao recebimento de R$ 39.181,80 (trinta e nove mil, cento e oitenta e um reais e oitenta centavos), decorrentes do inadimplemento contratual relativo ao fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartáveis, conforme Contrato Administrativo nº 0164/2015, firmado em 01.04.2015. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a existência da dívida e condenando a Municipalidade ao pagamento do valor correspondente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o recurso interposto pelo Município atende aos requisitos mínimos de admissibilidade recursal, especialmente quanto à dialeticidade; e estabelecer se o Acionante comprovou o fornecimento dos materiais contratados e a inadimplência da Administração, autorizando a condenação ao pagamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelação deve ser conhecida, pois, embora sucinta, a motivação apresentada pelo Município permite identificar claramente os pontos impugnados da sentença, não havendo afronta ao princípio da dialeticidade.

4. A existência do contrato administrativo firmado entre as partes é comprovada nos fólios, com juntada do instrumento e documentação fiscal pertinente, tais como notas fiscais, notas de empenho e liquidação.

5. A nota de empenho representa a reserva orçamentária necessária à realização da despesa, configurando autorização válida e eficaz da Administração Pública, nos termos do art. 61 da Lei nº 4.320/64.

6. A Municipalidade não apresentou qualquer documento que comprovasse o pagamento das faturas cobradas, limitando-se a alegações genéricas sobre ausência de planilha de cálculo e de comprovação de entrega dos materiais.

7. Aplica-se a regra do art. 373, I e II, do CPC, cabendo ao autor a demonstração do fato constitutivo do seu direito — o que foi feito — e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo — o que não ocorreu.

8. O reconhecimento da dívida e da ausência de pagamento impõe a procedência do pedido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração, conforme o previsto no art. 884 do Código Civil.

9. Os honorários sucumbenciais devem ser majorados, em grau recursal, segundo a previsão
art. 85, §11, do CPC, bem como o Tema nº 1.059 do STJ, totalizando, na hipótese, 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.320/64, art. 61; CC/2002, art. 884; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0304296-77.2013.8.05.0080, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 18.08.2022. TJ-BA, APL nº 0000223-65.2011.8.05.0223, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 13.02.2020. TJ-RS, AC nº 5000904-10.2020.8.21.0054, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, 21ª Câmara Cível, j. 09.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n°

8000596-68.2017.8.05.0216
,

figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE RIO REAL
, sendo Apelado
JORGE JURUNA FERREIRA BATISTA-ME, rep. por
JORGE JURUNA FERREIRA BATISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
afastar a preliminar de violação à dialeticidade e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.